Tribunal: TJBA
Processo: 8000186-44.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000186-44.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CELIA BRASIL NASCIMENTO ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA, IRAN BELMONTE DA COSTA PINTO, GIUZEPPE ANDRADE MARTINELLI, VAGNER TEIXEIRA VIANA, GISELLY MARTINELLI FREITAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
GIUZEPPE ANDRADE MARTINELLI, IRAN BELMONTE DA COSTA PINTO, VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA. BOA-FÉ. NÃO DEVOLUÇÃO. INAPLICABILIDADE TEMA 692 STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

O laudo pericial judicial concluiu pela existência de enfermidades ocupacionais (epicondilite, tendinite e síndrome do túnel do carpo), com incapacidade laborativa total e temporária, reversível com tratamento, sem constatação de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, o que inviabiliza a concessão do auxílio-acidente (Lei nº 8.213/91, art. 86).

A ausência de comprovação de sequela definitiva ou necessidade de reabilitação profissional afasta a pretensão ao benefício indenizatório e confirma a correção da sentença ao deferir apenas o auxílio-doença acidentário por prazo determinado.

A alegação do INSS de enriquecimento sem causa não se sustenta, uma vez que os períodos de percepção da tutela antecipada (24/09/2015 a 23/09/2016) e do benefício reconhecido em sentença (10/03/2015 a 28/05/2015) não se sobrepõem, inexistindo duplicidade de pagamento.

Não cabe restituição dos valores recebidos por força de tutela antecipada, pois a sentença confirmou parcialmente os efeitos da medida provisória e não houve revogação da decisão, afastando a aplicação do Tema 692 do STJ.

O recurso do INSS não enseja reforma da sentença, tendo em vista que a decisão recorrida é suficientemente fundamentada nos dispositivos legais pertinentes.

Diante do desprovimento do recurso da parte Ré, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Re
messa Necessária e Apelações Cíveis de
nº 8000186-44.2015.8.05.0001
,
em que figuram, simultaneamente, como Apelantes e Apelad
o
s,
CELIA BRASIL NASCIMENTO ALMEIDA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DO RÉU
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/
BA
,

R/3